Tribunal: TJDFT
Processo: 0039538-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA COMPUTADO EM DIAS ÚTEIS. LEGALIDADE. COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Tendo em vista que, anteriormente ao ajuizamento da demanda em apreço, o autor havia proposto ação perante o Juizado Especial Cível, com a mesma finalidade, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, é de se considerar que houve interrupção do prazo prescricional para fins de ressarcimento do montante pago a título de comissão de corretagem.
2. Não havendo o transcurso de 3 (três) anos desde o desembolso da comissão de corretagem, considerando o período em que houve interrupção do prazo prescricional, não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento do valor desembolsado a este título.
3. A cláusula contratual que fixa em dias úteis a contagem do prazo de tolerância para a entrega do imóvel adquirido ainda em construção não se mostra abusiva, pois, além de não gerar desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva em favor da promitente vendedora.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é válida a "cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".
5. Sanção pelo descumprimento de contrato de aquisição de imóvel na planta incide sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do contrato.
6. A multa que se confunde com os lucros cessantes não pode ser cumulada e deve prevalecer sobre o prejuízo estimado.
7. Correção do saldo a juros de 1% ao mês é suficiente para reparar o capital. Acrescido de mais 1% é economicamente inviável sob qualquer aspecto mercadológico.
8. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-ser por incabível a condenação da parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.